Tribunal: TJDFT
Processo: 0709295-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO E CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA NO JUÍZO DE ORIGEM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1169 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A matéria relativa à integração da União e do Banco Central à lide, não apresentada no juízo singular e trazida apenas nas razões do agravo, revela inovação recursal, obstativa de seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
2. Diante da comprovação de que já houve a prévia liquidação da sentença na origem é perfeitamente cabível o prosseguimento da fase executiva. Por isso, inaplicável ao caso o Tema 1169 do STJ.
3. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.